Tribunal: TJDFT
Processo: 0722651-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento que não impugna especificamente os fundamentos da decisão atacada (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, CPC.
2. Agravo interno conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.